Tribunal: TJES
Processo: 5015215-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015215-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

AGRAVADO: LUCIANO SARMENTO COSTA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO
S
EXECUTADO
S – ÚLTIMA CONSULTA REALIZADA HÁ 07 ANOS
– RECURSO PROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

2.
No caso, nada obstante os apontamentos realizados pelo julgador primevo, não observo desídia por parte do ente exequente acerca da satisfação de seu crédito. Além disso, a última pesquisa de bens penhoráveis em nome dos executados pelo sistema BACENJUD, antigo SISBAJUD, deu-se há mais de 07 (sete) anos. O decurso de tal lapso temporal não permite presumir que nova pesquisa se mostraria inócua. Assim, revela-se dispensável, nessa hipótese, a comprovação de mudança na situação financeira dos executados, ora agravados.

3.
O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar a questão, esclareceu que “a lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (...) isto é, tantas vezes quanto necessário” (REsp 1199967/MG, Rel. Ministro HERMEN BENJAMIN, 2ª Turma, j. 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

4.
É de se reconhecer que o sistema SISBAJUD facilita a localização de ativos financeiros dos agravados, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo agravante em face de
LUCIANO SARMENTO COSTA
e
CARLA CINTIA ANDRADE CERQUEIRA COSTA
, indeferiu o pedido de penhora on-line formulado.

Em suas razões (id. 6948834), aduz o agravante, em síntese, que a decisão hostilizada não se coaduna com a jurisprudência pátria, visto que busca a satisfação do crédito há quase 10 (dez) anos e a última tentativa de penhora foi realizada há mais de 07 (sete) anos.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a penhora por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal deferida no id. 6960728.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015215-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

AGRAVADOS: LUCIANO SARMENTO COSTA E CARLA CINTIA ANDRADE CERQUEIRA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo agravante em face de
LUCIANO SARMENTO COSTA
e
CARLA CINTIA ANDRADE CERQUEIRA COSTA
, indeferiu o pedido de penhora on-line formulado.

Em suas razões (id. 6948834), aduz o agravante, em síntese, que a decisão hostilizada não se coaduna com a jurisprudência pátria, visto que busca a satisfação do crédito há quase 10 (dez) anos e a última tentativa de penhora foi realizada há mais de 07 (sete) anos.

Desta maneira, pugnou, em caráter liminar, pela concessão de efeito ativo ao recurso, de modo a deferir a penhora por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal deferida no id. 6960728.

Sem contrarrazões.

Na origem, no ano de 2015, a parte agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial buscando a satisfação da dívida adquirida pelos agravados no Contrato de Abertura de Crédito, com Emissão de Cheque Especial nº. 3475018-5, no valor de R$25.619,23 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e três centavos).

Mediante requerimento do exequente, há mais de 07 (sete) foram realizadas diligências junto aos sistemas BacenJud e RenaJud, sendo, todavia, infrutíferas.

O agravante, então, pugnou por nova realização de penhora dos ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD, de forma a averiguar a existência de valores que possam satisfazer o débito.

O Julgador
a quo
, então, indeferiu tal pretensão, por entender, em suma, ser descabido tal requerimento.

Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

Cito, a título exemplificativo, outro hodierno precedente daquele Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor

(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Outro não é o entendimento adotado por este E. Sodalício e dos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE BUSCAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (REsp n. 1.988.903/PR). 2. Na linha da orientação do c. STJ, o e. TJES também proclama que a utilização dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário, como o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e o Infojud, atende o princípio da cooperação
. 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº. 5002773-31.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 05/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD.
Admissibilidade, no caso. Última diligência realizada há mais de um ano. Lapso temporal que não permite concluir pela inocuidade da nova tentativa de bloqueio. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido
. (TJSP; AI 2314157-65.2023.8.26.0000; Ac. 17440752; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 14/12/2023; DJESP 18/12/2023; Pág. 1780)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO D TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE.
I. A reiteração automática de ordens de bloqueio de valores, teimosinha, constitui ferramenta que visa aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, afastando a necessidade de outros atos mais morosos. Hipótese em que as reiteradas tentativas infrutíferas do credor em receber o crédito pelos meios convencionais, justifica a utilização da ferramenta de repetição programada
. (TJMG; AI 1750381-14.2023.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 07/12/2023; DJEMG 12/12/2023)

No caso, nada obstante os apontamentos realizados pelo julgador primevo, não observo desídia por parte do ente exequente acerca da satisfação de seu crédito. Além disso, a última pesquisa de bens penhoráveis em nome dos executados pelo sistema BACENJUD, antigo SISBAJUD, deu-se há mais de 07 (sete) anos.

Ora, o decurso de tal lapso temporal não permite presumir que nova pesquisa se mostraria inócua. Assim, revela-se dispensável, nessa hipótese, a comprovação de mudança na situação financeira dos executados, ora agravados.

Também merece destaque que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar a questão, esclareceu que
“
a lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (...) isto é, tantas vezes quanto necessário”

(REsp 1199967/MG, Rel. Ministro HERMEN BENJAMIN, 2ª Turma, j. 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Como já apontado, o recorrente, em mais de uma oportunidade, pleiteou diligências ao juízo
a quo

com o fito de ver satisfeito o débito perseguido na demanda de origem, não obtendo êxito. Nessa toada, é de se reconhecer que o sistema SISBAJUD facilita a localização de ativos financeiros dos agravados, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, deve ser oportunizada a consulta ao sistema SISBAJUD para viabilizar a satisfação do crédito objeto da demanda originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de forma a determinar que o juízo primevo realize a diligência junto ao sistema SISBAJUD a fim de se verificar eventual existência de ativos financeiros em nome dos agravados para saldar a dívida perseguida pelo agravante..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.